Tribunal: STF
Processo: RE 115256
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRAZO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TERMO INICIAL. RÉU CONDENADO POR CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTE.
DESCABIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
I - A SIMPLES REMESSA DO PROCESSO A  PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA,
E O RECEBIMENTO NA PORTARIA DO ÓRGÃO, NÃO IMPORTA INTIMAÇÃO DO
PROCURADOR QUE NELE VAI OFICIAR, PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
A TEOR DO DISPOSTO NO PARAGRAFO 5 DO ART. 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL O PRAZO DEFLUI DO DIA EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM CIENCIA
DA DECISÃO RECORRIVEL. DESSE MODO, TEMPESTIVO E O RECURSO SE,
REMETIDO O PROCESSO A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE
TRES DIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 390 DO C.P.P., SÓ FOI ENTREGUE AO
PROCURADOR PARA CIENCIA DIAS DEPOIS, POIS SÓ ENTÃO COMECA O PRAZO
DO EXTRAORDINÁRIO.
II - O ARTIGO 35 DA LEI 6.368/76, DISPONDO QUE O RÉU CONDENADO POR
INFRAÇÃO DOS ARTIGOS 12 E 13 DO MESMO DIPLOMA, NÃO PODE APELAR EM
LIBERDADE. TAL RESTRIÇÃO SE PRENDE A PRESUMIDA PERICULOSIDADE E DA
AMEAÇA QUE REPRESENTA PARA A SOCIEDADE O TRAFICANTE DE TÓXICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR TEMPESTIVO, E PROVIDO.